Tribunal: TJPA
Processo: 0022057-45.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE TESE ARGUIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. AUMENTO DO QUANTUM APLICADO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVIMENTO. BIS IN IDEM. APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE IMPROVIDA.1 ? Não há que se falar em cerceamento de defesa por não enfrentamento de tese defensiva se o magistrado, analisando a prova dos autos, convenceu-se pelos argumentos acusatórios. Preliminar rejeitada.2 - Havendo provas robustas de autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a condenação dos apelantes às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.3 ? ?O Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas só podem ser usadas, na dosimetria da reprimenda, ou na primeira ou na terceira fase, sempre de forma não cumulativa, sob pena de incorrer-se no inadmissível bis in idem? (STJ - AgRg no AREsp: 1336944 MS 2018/0193104-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)4 ? Recurso da primeira apelante provido em parte. Recurso do segundo apelante improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0022057-45.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: MARIANE BIANCA RODRIGUES NEVES (DEFENSOR PÚBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR) E CHARLES ENILSON CARVALHO SILVA (RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO - OAB/PA Nº 22.252)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE TESE ARGUIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVIMENTO.
BIS IN IDEM
.
APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE IMPROVIDA.
1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa por não enfrentamento de tese defensiva se o magistrado, analisando a prova dos autos, convenceu-se pelos argumentos acusatórios.
Preliminar rejeitada
.
2 - Havendo provas robustas de autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a condenação dos apelantes às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.
3 -
¿O Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas só podem ser usadas, na dosimetria da reprimenda, ou na primeira ou na terceira fase, sempre de forma não cumulativa, sob pena de incorrer-se no inadmissível bis in idem¿
(STJ - AgRg no AREsp: 1336944 MS 2018/0193104-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
4 - Recurso da primeira apelante provido em parte. Recurso do segundo apelante improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatado e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, e dar parcial provimento ao recurso da primeira apelante e desprovimento ao apelo do segundo apelante, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0022057-45.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: MARIANE BIANCA RODRIGUES NEVES (DEFENSOR PÚBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR) E CHARLES ENILSON CARVALHO SILVA (RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO - OAB/PA Nº 22.252)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Mariane Bianca Rodrigues Neves
(primeira apelante), por intermédio do Defensor Público Edgar Moreira Alamar, e
Charles Enilson Carvalho Silva
(segundo apelante),

por intermédio do advogado Rubem de Souza Meireles Neto,

interpuseram recursos de apelação contra sentença que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo a primeira, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 416 dias-multa, e o segundo, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 729 dias-multa
.

No recurso da primeira apelante (Mariane),
¿[a] defesa técnica passa a sustentar a inexistência da prova da traficância, destarte, a defesa técnica, pugna pela desclassificação da conduta imputada ao defendido em razão da insuficiência de provas quanto a traficância e aplicação do princípio in dubio pro reo¿.

Pleiteia, ainda, o aumento do
quantum
aplicado a título de minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O segundo apelante (Charles Enilson) aduz, em preliminar, a nulidade da sentença diante da não apreciação, pelo Juízo
a quo
, de tese arguida pela defesa.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que
¿[o] apelante se encontrava em sua residência no momento dos fatos, houve efetiva invasão de domicílio para apreendê-lo, a acusada confessou o crime e inocentou o apelante da prática do delito, e mesmo assim o Juiz condenou o mesmo¿.

Pede, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

O
dominus litis
apresentou contrarrazões aos apelos pugnando pelo desprovimento de ambos.

Pronunciando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
,
opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos recursos
.

Assim instruídos, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

À revisão do Des. Ronaldo Marques Valle.

Belém, 15 de dezembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0022057-45.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: MARIANE BIANCA RODRIGUES NEVES (DEFENSOR PÚBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR) E CHARLES ENILSON CARVALHO SILVA (RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO - OAB/PA Nº 22.252)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por advogado habilitado e defensora pública. Conheço.

Como consignado no relatório, o segundo apelante (Charles Enilson) pugna, em preliminar, pela nulidade da sentença sob o argumento de que o Juízo não apreciou tese aduzida pela defesa, pois,
¿em nenhum momento faz referência ao depoimento da própria acusada MARIANE BIANCA RODRIGUES NEVES, que afirma que não possuía nenhuma relação com réu (sic) e que este não praticava traficância¿.
.

Não assiste razão ao pleito em exame, pois, basta uma leitura rápida da sentença para constatar que o magistrado
a quo
, após ouvir as diferentes teses arguidas e tomadas em consideração todas as provas, em especial, os depoimentos das testemunhas em Juízo, decidiu pela procedência da denúncia, condenando os acusados.

Tal conclusão pode ser tirada dos seguintes excertos da sentença condenatória:
¿Não obstante, no caso sob exame,
o acusado trazia consigo quantidade significativa de substância entorpecente, devidamente fracionada e pronta para comercialização, em local público
; já a ré, mantinha em depósito, também, quantidade significativa de droga, da mesma qualidade e devidamente fracionada, restando inconteste o cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes, vez que realizou um ou mais dos 18 (dezoito) verbos, ou núcleos, previstos no artigo 33, da lei acima mencionada, no caso em tela, "trazer consigo" e "manter em depósito".
(...)
Em que pese o réu, em seu interrogatório, negar a autoria do crime, inclusive de que não conhecia a ré Mariane, tais alegações não se sustentam diante da dinâmica dos fatos que se deu sua prisão, das provas constantes nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas
, que declararam que o denunciado informou ter comprado a droga da ré e indicado o local, sem deixar de mencionar que na mídia DVD de fl. 68, no tempo 04:53, a testemunha afirma que a droga encontrada com o acusado era igual a encontrada com a ré. Certo é que se o réu não houvesse comprado entorpecente naquele imóvel, e indicado o endereço da ré, os policiais jamais teriam adentrado no imóvel da ré e encontrado mais entorpecente.¿
(grifei)

Vê-se, dessa forma, que os argumentos aduzidos pelo segundo apelante foram enfrentados pela autoridade sentenciante, no entanto, esta
não foi, com fundamentos, convencida da tese defensiva.

Não é demasiado lembrar que, como titular da função judicante e destinatário da prova, cabe ao magistrado apreciar todos os elementos de prova colhidos nos autos e, assim, formar a sua convicção, pois o não
acolhimento de determinado argumento não significa que este não foi levado em consideração pelo Juízo.

Assim, em outros termos, não é porque o Juiz decidiu no sentido da acusação, que deixou de atentar, apreciar ou sopesar, as alegações da defesa.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

No mérito, aponto a existência nos autos de prova da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, acostado à fl. 05, que concluiu ser o produto apreendido 14 pequenos embrulhos do tipo `petecas¿, contendo substância granulada de coloração marrom identificada como benzoilmetilecgonina - vulgarmente conhecida por cocaína -, pesando no total 3,6g; 80 pequenos embrulhos em formatos variados contendo erva seca prensada identificada como maconha, pesando 38,9g; e 01 embrulho contendo erva seca, talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, também identificada como maconha, pesando 5,4g.

Destaco que ambos os apelantes aduzem a insuficiência das provas dos autos para lastrear a condenação pelo crime de tráfico e pugnam pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o tipo contido no art. 28 da Lei de Drogas.

Entendo que a pretensão deduzida nos recursos não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pelas defesas, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Vejamos os depoimentos das testemunhas em juízo.

A testemunha Márcio Jorge Furtado Marçal, Policial Militar
,
disse:
¿Que faziam ronda de rotina pelo local. Que a área é conhecida pela prática de tráfico. Que viram o acusado em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Que encontraram com ele droga preparada em quadradinhos. Que o acusado indicou a casa da acusada como sendo o lugar onde havia pegado a droga. Que foram até a casa e tinham vários elementos que autorizaram a entrada. Que ao entrarem no quarto avistaram a acusada com a droga na mão, jogando embaixo da cama. Que ela admitiu que era dela. Que a droga que encontraram com o acusado era a mesma droga achada com a acusada na casa. ¿

A testemunha Andreza da Rocha de Souza, também policial, afirmou em juízo:
¿Que a área é uma área de tráfico muito intenso. Que o acusado foi abordado com a droga. Que foram até a casa da acusada e a encontraram manuseando a droga. Que a droga estava pronta para comercialização. Que não sabe informar o número certo de droga, mas era uma quantidade significativa.¿

A testemunha Adriano Henrique dos Santos, policial que também atuou na prisão dos apelantes, declarou em juízo:
¿Que ali é uma área de tráfico. Que abordaram o acusado porque este se assustou ao avisar a viatura da Polícia. Que ao o abordarem, encontraram uma quantidade de entorpecentes. Que ao perguntarem onde ele tinha pegado a droga, este apontou para a casa da acusada. Que ao chegarem na casa, a acusada tentou jogar a droga no chão.¿

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram nas prisões dos acusados, a autoria delitiva de ambos os agentes se demonstra incontestável, não se cogitando, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

A respeito da idoneidade das palavras dos policiais, devo lembrar que este são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, são instrumentos aptos a embasar a condenação.

Saliento, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação, no Laudo Toxicológico Definitivo.

Assim, na condição de testemunhas, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos de flagrante parcialidade policial, situação a ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese não observada nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV - Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿
(grifei)

Neste ponto, aproveito para me referir a outro pedido comum aos dois apelos, a desclassificação para a forma contida no art. 28 da lei 11.343/2006.

Destaco que o pedido não pode ser provido, pois, como ficou demonstrado da leitura dos excertos transcritos anteriormente, a conduta dos acusados se amolda perfeitamente a verbos contidos no tipo penal - art. 33 da Lei nº 11.343/2006 -, pois
o segundo apelante foi flagrado ¿trazendo consigo¿ os entorpecentes, enquanto a primeira apelante ¿tinha em depósito¿
quantidade relevante de drogas.

Por fim, para a análise do pedido atinente à dosimetria da pena feito pela primeira apelante (Mariane Bianca), é pertinente destacar o trecho da sentença que trata da questão:
¿Culpabilidade: denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie (neutra);
Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos à fl. 88, revela ser a ré primária, motivo pelo qual não será valorada. (neutra);
Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito, nada a valorar (neutra);
Circunstâncias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);
Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);
Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);
Em observância ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:
Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida em poder da ré foi a seguinte, 14 (quatorze) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico, dispostos em formato de "peteca" obteve-se um peso total de 3,6 gramas; 80 (oitenta) pequenos embrulhos, de formatos variados, peso total de 38,9 gramas; e 01 (um) embrulho confeccionado em pedaço de saco plástico, disposto em formato de "muca" peso total de 5,4 gramas, os quais foram POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA e POSITIVO para o grupo Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA. Ocorre que, como se disse em linhas atrás, a grande vítima quando se trata de crime de tráfico de drogas é a saúde pública, a preocupação da lei de entorpecente é evitar o risco à integridade social que os entorpecentes acarretam a
coletividade. No caso dos autos, as substâncias ilícitas que o acusado tinha em guarda tem aç¿o no organismo afetando o sistema nervoso central, acarretando graves danos à saúde, motivo pelo qual tal circunstância é desfavorável ao réu, devendo ser valorad
a (circunstância negativa).
Personalidade e conduta social: já analisadas, nada tendo a valorar em desfavor do réu (circunstância neutra).
A ré cabe abstratamente a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Verificando a existência de circunstância desfavorável é que fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
SEGUNDA FASE - Atenuantes e Agravantes
Inexiste causa atenuante e/ou agravante que milite em face da ré. Sendo assim, nessa fase da dosimetria da pena, a pena privativa de liberdade será mantida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
TERCEIRA FASE - Causas de Aumento e Diminuição
Inexistem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/3, devido a quantidade e tipo da droga encontrada, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a qual torno DEFINITIVA.
O dias-multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.¿
(grifei)

Vê-se da leitura dos trechos destacados que a autoridade sentenciante agravou a pena-base com fundamento na natureza e quantidade de droga apreendida em poder da acusada e, ao mesmo tempo, utilizou estes mesmos vetores para aplicar a diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 abaixo do máximo, incorrendo em inegável
bis in idem
, como comprova a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. AGRAVO DO MP NÃO PROVIDO. AGRAVO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE. 1. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas só podem ser usadas, na dosimetria da reprimenda, ou na primeira ou na terceira fase, sempre de forma não cumulativa, sob pena de incorrer-se no inadmissível bis in idem
. 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n. 43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade o processo, tal como ocorreu na espécie, até que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. Agravo regimental do Ministério Público não provido. Agravo regimental da defesa provido em parte, para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da condenação.¿
(STJ - AgRg no AREsp: 1336944 MS 2018/0193104-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020) - grifei

Nesse contexto, considerando os vetores natureza e quantidade dos entorpecentes empregados na primeira fase, impulsionando a pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos e 03 meses de reclusão, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, na terceira fase, inexistindo motivo que justifique o contrário, aplica-se a minorante no patamar mais levado, em 2/3, tornando a pena, em definitivo, em
2 anos e 1 mês de reclusão, em regime incialmente aberto e ao pagamento de 208 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que a apelante atende aos requisitos do art. 44 do CP - possibilitando a substituição da pena -, pois foi condenada a pena inferior a 4 anos e o crime doloso não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não é reincidentes em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime lhes são favoráveis, a substituição da pena é suficiente.

Portanto,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem arbitradas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto, conheço dos presentes recursos e, quanto ao apelo de
Mariane Bianca Rodrigues Neves
, dou
provimento em parte,
para reformar a dosimetria, fixando a pena antes aplicada em 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de multa de 416 dias-multa em
2 anos e 1 mês de reclusão, em regime incialmente aberto e 208 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, que será substituída por duas penas restritivas de direitos a serem arbitradas pelo juízo da execução.

Quanto ao apelo de
Charles Enilson Carvalho Silva
, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator